Tribunal: STF
Processo: ARE 1278753
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA APOSENTADO. EQUIPARAÇÃO COM MAGISTRADO DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO GERAL ANUAL DE RENDIMENTOS. ART. 37, X, DA CF. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MORA DO CHEFE DO EXECUTIVO EM INICIAR O PROCESSO LEGISLATIVO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. REAJUSTE DE 11,98%. LITISPENDÊNCIA. ANUÊNIO/QUINQUÊNIO. COISA JULGADA. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO. REAJUSTE DE 3,.17%. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 
    1. Embora a aposentadoria do apelante seja regida pela Lei 6.903/81, a paridade ali prevista referia-se aos juízes classistas em atividade, que, na época, recebiam seus vencimentos proporcionais aos dos juízes togados. Assim, a vinculação é relativa aos juízes em atividade. Logicamente aos juízes também temporários (de que trata a lei) e não aos vencimentos dos juízes de carreira. Nesse sentido, com a extinção da magistratura classista, não poderia se cogitar na paridade de vencimentos com os juízes vitalícios.
    2. Inexistindo equiparação entre os proventos de aposentadoria dos juízes classistas e togados, restam improcedentes os pedidos de reajuste de proventos de acordo com os reajustes concedidos aos juízes togados federais, do pagamento de 2/3 de todas as vantagens concedidas aos demais juízes federais, quer togados ou classistas de instâncias superiores, de auxílio moradia e de parcela autônoma de equivalência (PAE), posto que vantagens concedidas a magistrados togados.
    3. O demandante não faz juz à absorção dos efeitos das Leis 9.421/96 e 10.475/02, as quais reestruturaram as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União. Isto porque, como restou delineado na sentença a quo, ‘não existe embasamento legal para a pretensa vinculação dos proventos de juiz classista com os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário da União.’ No mesmo sentido, o eminente Des. Federal Convocado Emiliano Zapata Leitão, deste TRF5, consignou em seu voto proferido nos autos da EDAC 491.606/01, que ‘a Lei 9.655/98 não assegurou aos classistas a absorção dos efeitos das leis 9421/96 e 10475/2002, apenas remeteu a situação dos mesmos à questão do reajuste geral dos servidores, que não foi o caso, uma vez que a legislação referida dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União.’
    4. Não procede o pedido de indenização em razão da mora do executivo em conceder a revisão geral dos proventos dos magistrados da União, conforme orientação disseminada pelo Excelso Pretório (ADIN 2.061 -DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJU 29.06.01.
    5. No que pertine ao reajuste de 28,86%, sigo a orientação jurisprudencial assente na Suprema Corte no sentido de que servidores públicos, civis e militares, fazem jus, a contar de janeiro de 1993, à recomposição de estipêndios em até 28,86%, por passíveis de dedução do índice aqueles contemplados em decorrência da adequação de postos e graduações e do reposicionamento levado a efeito por força da Lei 8.627, de 19 de fevereiro do mesmo ano. ‘Direito extensível aos magistrados, inclusive aos juízes classistas da Justiça do Trabalho, pois não tem sentido excluí-los do reajustamento sob pretexto de serem remunerados por meio de jetons, com base em tabela diferenciada, certo como a recomposição de estipêndios em referência não é devida em razão de tabelas remuneratórias, decorrendo da condição de serventuário público, em sentido amplo, na qual se enquadrava aquela categoria especial de magistrados temporários.’ (TRF1, AC 199837000003895, Rel. Des. Federal Carlos Moreira Alves, DJE 18.06.10).
    6. Não procede o argumento da União de que o demandante não tem direito ao reajuste de 3,17%. Isto porque, conforme declarou o Exmo. Des. Federal desta Corte Regional Francisco Cavalcanti, em voto proferido nos autos da AC 518.693/AL, a aludida parcela remuneratória - ‘3,17% - não possui natureza de vantagem pessoal, mas sim, de revisão geral de vencimentos.’ Seguindo essa linha de raciocínio, deve-se entender que o reajuste de 3,17% é devido aos juízes classistas da Justiça do Trabalho, tendo em vista, repita-se, sua condição de serventuário público.
    8. A sentença recorrida está em consonância com o entendimento firmado por este egrégio Tribunal Regional Federal, de que, nesse caso, tem aplicação a Súmula 85 do STJ (‘Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação’), de modo que, tendo a ação sido proposta em 09.12.04, encontram-se prescritas as parcelas anteriores a 09.12.99. Precedentes: Quarta Turma, AC 491606/02, Relatora: Desa. Federal DANIELE DE ANDRADE E SILVA CAVALCANTI convoc., julg. 12/04/2011, publ. DJE:28/04/2011, pág. 399, decisão unânime Primeirà Turma, AC 511149, Relator: Des. Federal JOSÉ MARIA LUCENA, julg. 24/03/2011, publ. DJ: 01/04/2011, pág. 66, decisão unânime.
    9. Remessa oficial e apelações da União e do particular improvidas”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI, 40; 93, IX; e 96, II, b, todos da CF. 
    O recurso extraordinário não deve ser provido. 
    O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal de que inexiste paridade entre juízes classistas de primeira instância e juízes togados e de que não incumbe ao Poder Judiciário promover o aumento de vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento da isonomia. Nesse sentido, o RE 598.009-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, e o RE 540.384-AgR, de minha relatoria.
    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes).
    Por fim, vale ressaltar que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral acerca de controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
     Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator